Tribunal: TJBA
Processo: 8002232-44.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002232-44.2024.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALMERINDA JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES CARNEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de exibição de documentos e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de inexistência de comprovação da relação jurídica entre as partes e de prévio requerimento administrativo não atendido.

2.

A autora sustenta a existência de contratos de empréstimo consignado vinculados ao seu benefício previdenciário e a prévia tentativa de obtenção extrajudicial da documentação junto à instituição financeira.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o ajuizamento da ação de exibição de documentos, especialmente (i) a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes; e (ii) a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável.

III. Razões de decidir

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.349.453/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a ação de exibição de documentos bancários é cabível como medida preparatória, desde que demonstrada a existência de relação jurídica e o prévio pedido administrativo não atendido.

5.

Os históricos de empréstimo consignado (HISCON) extraídos do INSS, com identificação da instituição financeira e indicação dos contratos vinculados ao benefício previdenciário da autora, constituem elementos suficientes para evidenciar, em juízo de probabilidade, a existência de relação jurídica entre as partes.

6.

Restou comprovado o envio de solicitação administrativa à instituição financeira, acompanhada de documentos pessoais e procuração, sem resposta satisfatória, configurando resistência à pretensão e caracterizando o interesse de agir.

7.

O interesse processual não exige o esgotamento da via administrativa. O art. 5º, XXXV, da CF/1988 assegura o acesso à jurisdição sempre que houver ameaça ou lesão a direito.

8.

Em se tratando de relação de consumo, incide o dever de informação e transparência da instituição financeira, sendo inadequado impor à consumidora ônus excessivo para obtenção de documentos relativos a contratos que lhe são atribuídos.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. A ação de exibição de documentos bancários é cabível quando demonstradas a existência de relação jurídica entre as partes e a prévia solicitação administrativa não atendida em prazo razoável. 2. O interesse de agir não exige o esgotamento da via administrativa, bastando a comprovação de resistência da instituição financeira à pretensão do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 330 e 485, I; CDC, arts. 6º, III, e 31.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13.02.2013 (recurso repetitivo).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002232-44.2024.8.05.0242
, em que figuram como apelante ALMERINDA JESUS DOS SANTOS e como apelado BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.